Tribunal: CARF
Processo: 16682.721525/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721525/2017-47
ACÓRDÃO
3201-012.885 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 29/01/2013
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.855, de 27 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 16682.721508/2017-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.885 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721525/2017-47
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito
tributário.
Trata o presente processo de Auto de Infração para lançamento da Multa Isolada
prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, no valor de R$ 12.425.533,90, em
decorrência de o Despacho Decisório, cópia à fl. 33 destes autos, não ter
homologado a Declaração de Compensação no 06628.32901.240212.1.3.09-0115,
cópia às fls. 02/05, no processo Administrativo no 16682.720416/2012-06.
Como destacado na Resolução no 3201-003.325 o resultado do julgamento do
processo principal de n° 16682.720416/2012-06 influenciaria diretamente no
processo ora analisado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa
aplicada.
Contudo, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.885 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721525/2017-47
3
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de
observância obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da
multa isolada por mera negativa de homologação de compensação tributária nos
termos do decidido no Recurso Extraordinário 796939.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 232
DF CARF MF
Original